Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707148-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: TATIANA MEDICINA E IMAGEM LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Serviços médicos. Notas fiscais emitidas. Prova documental suficiente. Glosas não comprovadas. Princípio da boa-fé objetiva. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, condenando a ré/apelante ao pagamento dos valores constantes das notas fiscais indicadas nos autos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à existência de débito da apelante em razão de serviços médicos prestados pela apelada e à suficiência da prova documental acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados pela autora, tais como notas fiscais, contrato de prestação de serviços e termos aditivos, demonstram a existência da relação contratual e do débito reconhecido na sentença de primeiro grau. 4. Alegação genérica da apelante sobre a existência de glosas e valores indevidos não encontra amparo probatório nos autos. O ônus da prova quanto à inexistência do débito era da ré, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova suficiente para afastar a cobrança. 5. A jurisprudência é firme no sentido de que a impugnação genérica de débitos, sem a apresentação de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a procedência da pretensão do credor. 6. A não realização de prova pericial pela recorrente, bem como a preclusão para requerimento dessa medida, inviabiliza a reanálise da necessidade de auditoria técnica em sede recursal, conforme o artigo 507 do CPC. 7. A conduta da apelante configura comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A impugnação genérica de débitos, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a procedência da pretensão do credor. O ônus da prova quanto à inexistência do débito cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 373 e 507; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1950819, 0742766-86.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 17/12/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 370, 373, inciso II, e 464, § 1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado da produção de prova técnica em auditoria de contas médico-hospitalares, não obstante a complexidade fática da demanda. Sustenta que lhe foi atribuído o ônus da prova sobre questão técnica, sem a possibilidade de produzir o meio probatório adequado, em afronta ao devido processo legal e em desequilíbrio da relação processual, o que configura nulidade absoluta. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com a juntada de acórdão do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 370, 373, inciso II, e 464, § 1o, inciso I, todos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Além disso, verifica-se que a apelante não requereu a produção de prova pericial no momento oportuno, tendo deixado transcorrer o prazo para tal providência sem manifestação. Assim, restou preclusa a possibilidade de discutir a necessidade de auditoria técnica em sede recursal, nos termos do artigo 507 do CPC". (ID 73276505). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021